Tribunal: TCU
Processo: 016.458/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8743/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.458/2023-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Abrahao Higyno de Morais Guerra (XXX.218.104-XX); Isabele de Morais Guerra (XXX.414.884-XX); Jose Pedro Nogueira Santos (XXX.853.734-XX); Josefa Bezerra de Morais Guerra (XXX.734.284-XX); Macirlene Cunha de Morais Dias (XXX.052.233-XX); Maria de Lourdes Alves Cordeiro (XXX.980.624-XX); Noemia Sinezio Pinto (XXX.111.444-XX); Sabrina de Morais Guerra (XXX.410.814-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.